Tribunal: TJSP
Processo: 2020699-80.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Insurgência contra acordo homologado judicialmente nos autos de ação de despejo por falta de pagamento. Dicção do art. 966, §4o, do CPC. Situação em que seria cabível não a ação rescisória, mas a anulatória. Inadequação da via eleita. Indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, I e do art. 330, III, ambos do CPC. INICIAL INDEFERIDA E, POR CONSEGUINTE, PROCESSO JULGADO

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Insurgência contra acordo homologado judicialmente nos autos de ação de despejo por falta de pagamento. Dicção do art. 966, §4o, do CPC. Situação em que seria cabível não a ação rescisória, mas a anulatória. Inadequação da via eleita. Indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, I e do art. 330, III, ambos do CPC. INICIAL INDEFERIDA E, POR CONSEGUINTE, PROCESSO JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000571398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2020699-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autora TEREZA
ALVES RUDRIGUES, é ré LUZANIRA RODRIGUES DE SOUZA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinto o processo. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2020699-80.2020.8.26.0000
Autor: TEREZA ALVES RUDRIGUES
Réu: LUZANIRA RODRIGUES DE SOUZA
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 9.879
AÇÃO
RESCISÓRIA.
Insurgência
contra
acordo
homologado judicialmente nos autos de ação de despejo
por falta de pagamento. Dicção do art. 966, §4o, do CPC.
Situação em que seria cabível não a ação rescisória, mas a
anulatória. Inadequação da via eleita. Indeferimento da
inicial, nos termos do art. 485, I e do art. 330, III, ambos do
CPC. INICIAL INDEFERIDA E, POR CONSEGUINTE,
PROCESSO JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO.
Trata-se de ação rescisória proposta com o intuito
de rescindir a r. sentença proferida nos autos da ação de despejo por
falta de pagamento no 1038777-07.2018.8.26.0002, que homologou o
acordo celebrado entre locadora (ora ré) e locatária (ora autora).
Sustenta a demandante que a ação originária foi
proposta sem que a locadora tivesse comprovado a existência de relação
locatícia entre as partes, razão pela qual não poderia nem sequer ter sido
admitida pelo Juízo a quo.
Ato
contínuo,
aduz
que
mora
no
imóvel
mencionado na inicial há mais de 23 anos, razão pela qual propôs ação
de usucapião extraordinária, não podendo, assim, ser considerada mera
locatária do bem.
Ademais, informa que o acordo realizado na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mencionada ação de despejo deve ser rescindido, uma vez que não pôde
comparecer na audiência de conciliação porque estava lidando com uma
emergência doméstica, sendo certo que pedira a seu advogado para
realizar as tratativas necessárias para que naquele momento pudesse ser
mantida na posse do imóvel.
Conclui, ao final, que apenas celebrou o acordo em
virtude da emergência narrada, de modo que ele não pode perdurar, sob
pena de manifesta violação a norma jurídica.
A inicial veio instruída com documentos e cópias
do processo originário.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Inicialmente, defiro o benefício da gratuidade de
justiça à autora, nos termos do art. 99, §4o, do CPC.
No mais, tem-se que há nítida inadequação da via
eleita pela autora, uma vez que a ação que deve ser ajuizada contra
decisão homologatória de acordo é a do art. 966, §4o, do CPC.
Em outras palavras, contra decisão judicial
homologatória de acordo não cabe ação rescisória, mas anulatória.
Confira-se a redação do mencionado dispositivo legal: “Os atos de
disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros
participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos
homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à
anulação, nos termos da lei”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Dessa forma, diante da manifesta falta de interesse
de agir da autora, a inicial deve ser indeferida, nos termos do art. 485, I
e 330, III, ambos do CPC.
Nesse sentido já se manifestou este E. Tribunal de
Justiça em casos análogos:
“AÇÃO RESCISÓRIA
Sentença
rescindenda que homologou acordo entre as partes em ação
de divórcio
Insurgência do ex-cônjuge em relação à
partilha do imóvel
Alegação de violação manifesta à
norma jurídica Descabimento da via processual eleita
Questão a ser dirimida, se o caso, em ação anulatória
Inteligência do art. 966, § 4o do CPC Precedentes desta C.
Corte Carência de ação, por falta de interesse de agir
Reconhecimento
Indeferimento da petição inicial e
extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 485, I do Código de Processo Civil”. (TJSP; Ação
Rescisória 2285082-20.2019.8.26.0000; Relator (a): Alvaro
Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro
de Caçapava - 1a Vara Civel; Data do Julgamento:
07/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)
“AÇÃO RESCISÓRIA - Pretensão de
rescisão do acordo entabulado em ação de reconhecimento
e dissolução de união estável cumulada com partilha de
bens - Acordo homologado judicialmente com transito em
julgado - Alegação de dolo ou coação - Inadequação da via
eleita - Cabimento de ação anulatória, na forma do art.966,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
§4o do CPC E em se tratando de partilha amigável, incide,
o disposto no art. 657 do CPC que prevê a anulação -
Ausência de interesse de agir na modalidade adequação -
Indeferimento da inicial e extinção da ação sem julgamento
do mérito, nos termos dos artigos 333, III e 485, I do
CPC”. (TJSP;
Ação
Rescisória
2188074-43.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvério da Silva;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de
Caraguatatuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019)
“AÇÃO RESCISÓRIA Propositura
contra ato homologatório de acordo praticado no curso da
execução de título extrajudicial. Preliminar. Concessão dos
benefícios da justiça gratuita, dispensando a autora do
recolhimento, apenas, do valor a que se refere o artigo 968,
II, do Código de Processo Civil/2015. Não cabimento de
ação de rescisão de ato homologatório de acordo. Via eleita
inadequada. Incidência do disposto no artigo 966, § 4o, do
Código de Processo Civil/2015. Hipótese de indeferimento
da petição inicial e consequente extinção do feito, sem
resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, I, do
Código de Processo Civil/2015”. (TJSP; Ação Rescisória
2139984-04.2019.8.26.0000; Relator (a): Mario A. Silveira;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cotia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2019; Data
de Registro: 16/07/2019)
Dessa forma, reconhecida a carência de ação, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.
Ante o exposto, pelo meu voto, INDEFERE-SE A
INICIAL, E, POR CONSEGUINTE, JULGA-SE EXTINTO O
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora